Tribunal: STF
Processo: RE 1329752
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÕES CIVIS PÚBLICAS - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRELIMINARES - SUSPENSÃO DO FEITO - ARGUIÇÃO DE DESCABIMENTO DE DECLARAÇÃO DIFUSA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O CONTROLE DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO - NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - REJEIÇÃO DAS' PRELIMINARES - PREJUDICAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - RESOLUÇÕES N° 12188, 18/89, E 11190, DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO QUE FIXARAM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - VINCULAÇÂO À REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS - INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 37, XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JÁ VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO - SUBSÍDIOS RECEBIDOS A MAIOR, APURADO EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS COMPETENTE - DESCABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ DE VERBA ALIMENTAR - RESSARCIMENTO DEVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
    1 - A existência de repercussão geral, reconhecida pelo col. STF no RE 636886 abrange apenas as hipóteses de execução promovida com base em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, o que não se confunde com o ajuizamento de ação civil pública de conhecimento, com pedido de ressarcimento ao erário, na qual a decisão da Corte de Contas é usada como elemento de prova.
    2— 'O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa' (RE 910570 AgR, Relator(a): Mm. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.05.2017, ACORDAO ELETRONICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-201 7)
    3 — A competência da Câmara Municipal para julgar as contas do Poder Executivo não obsta o controle de legalidade do ato pelo Poder Judiciário.
    4 - O Inquérito Civil Público é procedimento de natureza administrativa que possui unicamente a finalidade preparatória à propositura da Ação Civil Pública, não possuindo índole contraditória, porque de natureza inquisitorial e investigativa, com o objetivo de colher fatos e elementos preparatórios de prova.
    5- O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 669.069/MG, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, firmou tese, no sentido de que, ante a consideração de que a imprescritibilidade é a exceção, limitou o alcance da ressalva final do §5°, do art. 37; reconhecendo prescritíveis as ações de reparação de danos à Fazenda Pública, quando decorrente de ilicito civil, mas excluindo do âmbito da prescritibilidade as ações de ressarcimento ao erário que decorram de infrações ao direito público.
    6 - E vedada a vinculação dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal à remuneração de outros agentes políticos estaduais, por contrariar o disposto no art. 29, inciso V dc art. 37, inciso XIII da Carta Constitucional.
    7 - Inconstitucionalidade da Resoluções n° 12188, 18189, e 11190, da Câmara Municipal de Ouro Preto reconhecida na sentença. Caráter incidental e inter partes, visto que a análise da constitucionalidade das normas configura pressuposto lógico e jurídico ao enfrentamento da controvérsia, não se confundindo com o objeto principal da demanda. Cabimento da declaração incidental, como fundamento da decisão. Jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal.
    8 - O pagamento de subsidio a maior, devidamente apurado em regular processo administrativo, pelo Tribunal de Contas competente, enseja o enriquecimento ilícito, autorizando o ressarcimento ao erário, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade adbiinistrativas, sendo irrelevante para tanto que o agente politico não tenha concorrido para prática do ato.
    9 - Recursos desorovidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, inciso XXXVI, LV e LVII e 37, caput, inciso X e §5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente